Tribunal: TJES
Processo: 5002948-20.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002948-20.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHONATAS MARTINS DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002948-20.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAS MARTINS DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, VINICIUS GONRING GONZALEZ - ES40129

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM SEM APROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE APROVEITAMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da execução que indeferiu o pedido de remição de pena pela participação no ENEM/2024, ao fundamento de ausência de desempenho mínimo exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sem a obtenção de desempenho mínimo nas áreas de conhecimento e na redação, autoriza a remição de pena por estudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 126, da Lei de Execução Penal condiciona a remição por estudo à efetiva frequência e aproveitamento, evidenciando a natureza ressocializadora do instituto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição por atividades não expressamente previstas na LEP, inclusive a realização do ENEM, desde que haja comprovação de aproveitamento.

A Resolução CNJ nº 391/2021 exige, nos casos de estudo autônomo, a aprovação em exames nacionais como condição para o cômputo da remição.

O conceito de aprovação no ENEM deve observar critérios objetivos, consistentes na obtenção de, no mínimo, 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação, conforme a Portaria INEP nº 179/2014 e entendimento do STJ.

A mera participação no exame, desacompanhada de desempenho mínimo, não satisfaz o requisito de aproveitamento e esvazia a finalidade educativa da remição.

A ausência de vínculo com ensino formal reforça a necessidade de aferição objetiva por meio do exame nacional, como único parâmetro idôneo de avaliação.

Inexistindo aprovação mínima, inviabiliza-se a concessão da remição, ainda que admitida, em tese, a remição proporcional em hipóteses de aprovação parcial, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remição de pena por estudo mediante participação no ENEM exige comprovação de aproveitamento, não se satisfazendo com a mera realização da prova.

A aprovação no ENEM, para fins de remição, deve observar critérios objetivos mínimos de desempenho previstos na Portaria INEP nº 179/2014.

A ausência de desempenho mínimo em todas as áreas e na redação impede o reconhecimento da remição por estudo.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021; Portaria INEP nº 179/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 00000000000001069178, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 12.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002948-20.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAS MARTINS DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, VINICIUS GONRING GONZALEZ - ES40129

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto
J
HONATAS MARTINS DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão (ID 18292318, p. 12), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos da Execução Penal tombada sob o nº 2000616-25.2019.8.08.0050, por meio da qual não foi concedida a remição da pena pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2024.

Em razões recursais (ID 18292318, pp. 01/11), a Defesa busca a reforma da decisão, para que seja concedida a remição de pena em favor do agravante.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Discute-se, no caso, se o apenado faz jus à remição da pena em razão da participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2024, ainda que não tenha alcançado desempenho mínimo nas áreas de conhecimento e na redação.

De início, impende destacar que o art. 126, da Lei de Execução Penal estabelece que o condenado poderá remir parte do tempo de execução da pena pelo estudo, à razão de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, evidenciando o caráter ressocializador do instituto.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando
in bonam partem
o artigo 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, bem como a Recomendação nº 44, do Conselho Nacional de Justiça, tem admitido a utilização da remição pela realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126, da Lei de Execuções Penais, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena, ainda que já tenham concluído o ensino médio antes do início da execução penal.

Todavia, tal compreensão não afasta a necessidade de efetiva comprovação de aproveitamento, requisito inerente ao próprio conceito de remição por estudo.

Nesse contexto, a Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar a matéria, dispôs expressamente que, nos casos de estudo autônomo, a remição condiciona-se a obtenção de aprovação em exames nacionais, como o ENEM, nos seguintes termos:

“Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena [...]”

Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, não basta a mera participação no exame, sendo imprescindível a demonstração de efetivo aproveitamento, traduzido na aprovação.

A controvérsia, portanto, reside na definição do conceito de “aprovação” para fins de remição.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmou orientação no sentido de que a aprovação no ENEM deve observar critérios objetivos de desempenho, consistentes na obtenção de nota mínima de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada área de conhecimento e 500 (quinhentos) pontos na redação, nos termos da Portaria Inep nº 179/2014.

Conforme consignado no precedente:

“a jurisprudência desta Corte passou a reconhecer a aplicação dos parâmetros estabelecidos na Portaria MEC/INEP nº 179/2014 como critério objetivo para aferição da aprovação no ENEM, exigindo-se a obtenção de 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação”(STJ - HC: 00000000000001069178, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 12/03/2026, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026)

Ainda, o mesmo julgado esclarece que, inexistindo aprovação mínima, não há que se falar em remição, sendo inaplicável o benefício na hipótese de desempenho insuficiente.

No caso concreto, restou incontroverso que o agravante, embora tenha participado do ENEM/2024, não alcançou a pontuação mínima exigida em todas as áreas de conhecimento e na redação, circunstância expressamente reconhecida na decisão recorrida, que, com acerto, aplicou os parâmetros objetivos adotados pela jurisprudência.

Ademais, conforme ressaltado no parecer ministerial, a ausência de vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional exige, com maior rigor, a comprovação de efetivo aproveitamento, justamente porque inexistem mecanismos institucionais de controle de frequência e avaliação pedagógica contínua, sendo o exame nacional o único instrumento idôneo para aferição do desempenho.

Nesse sentido, admitir a remição com base apenas na participação no ENEM implicaria esvaziamento do instituto, convertendo-o em benefício automático, dissociado da finalidade educativa e ressocializadora que lhe é inerente.

Não se desconhece a orientação jurisprudencial que admite a remição proporcional em caso de aprovação parcial. Todavia, tal hipótese pressupõe, necessariamente, a obtenção de nota mínima em ao menos uma das áreas avaliadas, o que não se verifica no presente caso, segundo os elementos constantes dos autos.

Dessa forma, ausente o requisito objetivo da aprovação, inviável o reconhecimento da remição pretendida.

Portanto, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)